Tribunal: STF
Processo: HC 206915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Felix de Paula, em favor de Natália Alves de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao Agravo Regimental no habeas corpus Nº 608.973/ RJ.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, inciso I e IV, combinado com artigo 29, caput, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Habeas Corpus . Hipótese do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 do CP . Alegação de excesso de prazo para a prestação jurisdicional e que a paciente possui direito a prisão preventiva domiciliar . Não há que se falar em excesso de prazo. Não há qualquer inércia injustificada imputável à apontada autoridade coatora, nem mesmo há a dilação do prazo de forma desproporcional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal e, consequentemente, em revogação ou relaxamento da segregação cautelar. Com efeito, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo - se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário, o que não ocorre no caso em comento. Pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente possui filhos menores de 12 anos, assim como a análise dos requisitos da custódia cautelar da paciente. Não - conhecimento. Pleitos que já foram objeto de análise por esta Câmara quando do julgamento dos writs em favor da paciente (HC nº0027279 - 92.2019.8.19.0000 e HC nº0031003 - 07.2019.8.19.0000), não havendo nenhum fato novo antes da impetração do presente HC. Pedido subsidiário de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. A figura - se inidôneo o fundamento isolado da pandemia do Covid-19 como pretexto para a concessão libertária. A recomendação administrativa do CNJ (62/2020) traçou apenas diretrizes genéricas (e bem intencionadas) sobre questões de natureza processual penal, as quais, no geral, já se acham contempladas pela legislação de regência (CPP e LEP) e não subtraem, por óbvio, a competência prevalente da atividade jurisdicional que cada magistrado titulariza para impor a melhor solução jurídica, com força de lei (CF, art. 5º, XXXV; CPP, art. 503, c/c CPP, art. 3º), para o caso concreto. A Administração Penitenciária do ERJ, através da Resolução Conjunta n. 736/20 das Secretarias de Saúde e do Sistema Penitenciário, juntamente com atos e esforços envidados pela Vara de Execuções Penais desta Corte, vêm tomando eficientes medidas de separação de casos suspeitos, de controle higiênico e sanitário, inclusive com previsão de deslocamento para unidades médicas de recepção dos detentos em situação de risco. Requerimento defensivo que não se fez acompanhar da indispensável prova pré - constituída, capaz de evidenciar, extreme de dúvidas, uma eventual impossibilidade de a SEAP gerir toda essa situação de aguda crise. Denegação da ordem.” (eDOC 2, p.320 ) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que optou por manter a prisão da ré por entender ausente qualquer ilegalidade.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que a paciente é primária e não ostenta antecedentes, além de ser mãe de duas crianças, uma com 8 anos e outras com 12 anos, que necessitam de seus cuidados.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, haja vista a notícia nos autos de que a ré teria feito levantamento do local onde residia a vítima, prestando informações sobre a rotina e a casa, enviando, inclusive, foto do local. Tendo dessa forma, concorrido para que a corré, repassasse todas as informações para o executor do homicídio, que atacou a vítima em sua própria residência e, posteriormente, ceifado sua vida em via pública. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “A denunciada NATALIA ALVES DE SOUZA concorreu eficazmente para o crime acima narrado, na medida em que forneceu à 1ª denunciada o endereço da vitima e fotos de seu apartamento, além de informações sobre sua rotina, já que com ela residiu em determinado período." 
    "O crime foi perpetrado por motivo torpe, uma vez que a denunciada FERNANDA SILVA DE ALMEIDA pretendia eliminar a concorrência no mercado estético ilegal de aplicação de substâncias de preenchimento (como "hidrogel") e implantação de próteses, o qual explorava, sendo certo que a denunciada e a vitima eram concorrentes e inimigas declaradas." 
    "O crime foi cometido mediante promessa de pagamento, tendo em vista que a Ia denunciada ofereceu a DIEGO LUIZ TEODO - RO DOS SANTOS a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da própria arma utilizada no crime, bem como quaisquer valores que encontrasse na residência da vitima, como pagamento pela execução do crime."
    "O crime foi cometido mediante emboscada, uma vez que a vítima foi surpreendida no interior do seu apartamento por DIEGO LUIZ TEODORO DOS SANTOS, que ingressou clandestinamente na calada da madrugada, devidamente instruído pelas denunciadas sobre horários e formas de acesso ao apartamento, tendo amarrado as mãos da vítima conduzindo-a ao carro desta, aonde veio a executá-la, em via pública.” (eDOC 3, p. 41)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui dois filhos menores que necessitam de seus cuidados. É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    Contudo, tal posição deve ser analisada em cada caso concreto, considerando, entre outros fatores, a gravidade concreta do delito, o que, nestes autos, sobressai e impede a concessão do regime domiciliar.
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de sembro de 2021.